Tribunal: STF
Processo: ARE 1499069
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO: CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Admite-se a desconstituição da decisão de mérito quando houver manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC). 



    2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a manifesta violação de norma jurídica somente se caracteriza quando: (a) for dispensável o reexame das provas do processo originário; (b) existir deliberação e valoração da norma na ação rescindenda e; (c) com exceção de matéria constitucional, não existir controvérsia sobre o sentido do enunciado perante os tribunais na época do trânsito em julgado. 



    3. Caso concreto em que a avaliação sobre a extensão do direito fundamental à saúde se deu conforme as provas produzidas no processo originário, sendo inviável a pretensão desconstitutiva. 



    4. Ação rescisória cujos pedidos são julgados improcedentes” (fl. 5, e-doc. 68).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 106). 



    4. A agravante argumenta que, “ao contrário da argumentação apresentada pelo v. acórdão ora agravado, a verificação da violação dos dispositivos constitucionais, anteriormente mencionados, decorre da própria decisão do TRF4, de maneira direta, pois a avaliação sobre a extensão do direito fundamental à saúde, para além de qualquer política pública formulada pelo Ministério da Saúde, as quais não vinculam as decisões do Poder Judiciário, em especial, do Supremo Tribunal Federal, porquanto suas deliberações visam a salvaguarda dos direitos fundamentais assegurados na Constituição da República, a partir de dados probatórios obtidos no âmbito do devido processo legal” (fl. 2, e-doc. 121). 



    Afirma que, “caracterizado, no caso concreto, a impossibilidade de a Agravante arcar com os cursos do tratamento de sua doença, e, ainda, estando provado, por meio de perícia médica judicial, tanto a patologia da Agravante, bem como a necessidade e eficácia da medicação pleiteada, resta evidente que a decisão judicial que se busca a desconstituição, viola, de maneira direta, o direito fundamental à saúde da Agravante, motivo pelo qual, há que se concluir que o recurso extraordinário apresentado não só demonstra a violação direta da constituição, na medida em que discute os limites da interpretação do direito à saúde” (fl. 2, e-doc. 121). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º e o art. 196 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie vertente, a Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região concluiu que a análise da “imprescindibilidade do tratamento frente à enfermidade” da autora exigiria, “quanto à extensão do direito fundamental à saúde na situação em tela”, a revisão de “todos os elementos constitutivos da possibilidade de dispensação, v. g., o grau de evidências científicas, a adequação ou não dos tratamentos existentes no sistema público” (fl. 3, e-doc. 68). 



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 827.931-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora